Tribunal: TJMT
Processo: 0015180-08.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015180-08.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR CARÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL – CÓPIA REPROGRÁFICA APRESENTADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REGRA DO ART. 424 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 10.931/04 – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO.

A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título.

No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

O STJ sedimentou posicionamento de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do Juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Execução de Título Extrajudicial
proposta em face de
ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA e IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA – ME.

Sentença:
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível de Barra do Garças
que, diante a ausência da juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a inexistência de título executivo, nos termos do artigo 485, inciso VI c/c o artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC, e julgou extinta a execução.

Apelo
: Preliminarmente, o Apelante suscita cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que requereu em Juízo dilação de prazo para apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário objeto dos autos, contudo, o Juízo de origem omitiu-se quanto ao pedido.

Afirma que a sentença objurgada é nula de pleno direito, pois, além de cercear o exercício da defesa do Recorrente infringe o princípio da proibição à vedação de decisão surpresa, o que não pode ser tolerado.

Quanto ao mérito, em síntese, defende a desnecessidade de juntada da via original do contrato. Invoca a aplicabilidade do disposto no art. 425, incisos IV e VI, do CPC.

Destaca que a parte executada não nega a contratação, bem como inexiste qualquer alegação de adulteração ou de impugnação da autenticidade da cópia da cédula de crédito bancário juntada nos autos, o que reforça ainda mais a desnecessidade da apresentação da via original do título.

Firme nessas assertivas, almeja a cassação da sentença objurgada, de modo a afastar o entendimento de Inépcia da Exordial a fim que seja dado regular prosseguimento nos autos de origem.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 204688054.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO BRADESCO S.A.
ajuizou
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em face de
ANTÔNIO CARLOS BORTOLAIA e IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA – ME.
, visando a cobrança da dívida proveniente de uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 123.608,02 (cento e vinte e três mil, seiscentos e oito reais e dois centavos), crédito este oriundo da Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro no 010.051.049, no valor financiado de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

Ao ajuizar a demanda, o Banco Recorrente juntou cópia reprográfica do contrato; todavia, o Juízo de origem determinou que o Apelante apresentasse aos autos e em cartório a via original do título ora executado, o que não foi diligenciado.

Em razão da falta da via original do título, o Julgador singular extinguiu o feito sob o fundamento de carência da ação de execução, nos termos do art. 485, inciso VI c/c o artigo 771, parágrafo único, ambos do CPC.

A sentença terminativa motivou a interposição do vertente Apelo, no qual o Exequente/Recorrente busca a cassação da sentença para que o processo tenha regular processamento.

A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de Cédula de Crédito Bancário ou se é dispensável para o deslinde do feito.

Pois bem. Da análise dos autos

infere-se que razão assiste ao Banco Recorrente.

Como é cediço, a cédula de crédito representa promessa de pagamento em dinheiro por meio da qual o devedor se compromete a pagar determinado valor ao credor.

Deve ser destacada a validade do título executivo que embasa a Ação de Execução, pois, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, tem regramento próprio na Lei 10.931/04, cujo artigo 28 atribuiu força executiva ao título:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

(...)

§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula (...).

Consoante dicção do artigo 28 da Lei 10.931/04, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
, de sorte que não está sujeita à circulação e, por esse motivo, não há obrigatoriedade de juntada da via original.

A corroborar, o art. 424 do Código de Processo Civil estabelece que:
“a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original”.

O título executivo objeto dos autos (Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro n. 010.051.049 – ID. 204688008) contém o valor total do crédito concedido, o prazo final para a quitação, o fluxo de pagamento, o demonstrativo de débito e a atualização do saldo devedor. Logo, preenche os requisitos de certeza e liquidez para o processamento da
Ação de Execução
, o que confirma que a objeção manejada pelo Juízo sentenciante não pode prosperar.

Dessa forma, se mostra totalmente desnecessária a juntada da via original, sendo suficiente a cópia reprográfica, notadamente diante da ausência de negativa da dívida ou indícios de adulteração, devendo ser observado o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Sobre o tema, apresenta-se jurisprudências desta E. Corte de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO
– RECURSO DOS REQUERIDOS – LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE – PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR A MONITÓRIA -
ALEGADA NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – JUNTADA DA CÓPIA
– PROCESSO QUE TRAMITA SOB A MODALIDADE ELETRÔNICA - CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IRP – POSSIBILIDADE ANTE A PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DO AGENTE FINANCEIRO QUE POSTULA PELA APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO E DESPROVIDO DOS REQUERIDOS.

Se antes mesmo dos apelantes terem sido citados em demanda ação executiva proposta pelo banco apelado que postulou a emenda a inicial para excluir do objeto daquela ação a Cédula de Crédito Bancário que, por sua vez, é objeto da presente monitória, não há falar em litispendência.

A juntada da versão digitalizada do título que aparelha a ação monitória e desde que inexista questionamentos sobre a autenticidade do título digitalizado em processo que tramita pela plataforma eletrônica (PJe), torna desnecessária a exigência de apresentação e/ou depósito da cártula original.

A título de correção monetária revela-se possível a aplicação do IRP, frente a previsão contratual.

A cobrança da comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, contudo, não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas no 30, 294, 296 e 472 do STJ.”
(TJ-MT 10238941820198110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORÇA EXECUTIVA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO
– TÍTULO HÁBIL A EMBASAR A COBRANÇA – DECISÃO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DO CDC E INDEFERE A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE – PRETENDIDA REVISÃO DOS CONTRATOS PRETÉTIROS QUE ORIGINOU A DÍVIDA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A validade do título executivo que embasa a cobrança aviada nos autos da ação de execução, por se tratar de uma Cédula de Crédito Bancário, possui regramento próprio na Lei 10.931/04. Inclusive, o artigo 28 atribuiu força executiva ao aludido título.

No caso, a cédula encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, porquanto indicou expressa e claramente o valor total líquido, certo e exigível do crédito concedido, a data de vencimento da dívida, ou seja, o prazo final para a quitação do débito, e foi devidamente acompanhada dos demonstrativos de operação e de débito.

Ademais, observa-se que na ação de execução a instituição bancária anexou o título executivo original. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário é apta para dar prosseguimento à demanda executiva.

(...) (TJMT. RAI 1015677-07.2022.8.11.0000. Desa. Clarice Claudino Da Silva. Julgado em 21/09/2022. Publicado em 27/09/2022).

Vale ressaltar que a Cédula de Crédito Bancário, embora seja título executivo extrajudicial, não está sujeita à circulação, e por isso não há obrigatoriedade de juntada da sua via original.

De mais a mais, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça já exarou o entendimento de que a necessidade de juntada da via original somente se faz necessária quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança que necessite da análise da via física/original, o que não é o caso:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CEDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR.
PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM DEFINIR A NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO NA HIPÓTESE DE EXECUÇÃO DE CEDULA DE PRODUTO RURAL EM FORMATO CARTULAR.
2. A FINALIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL É CERTIFICAR A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO, ISTO É, GARANTIR A IDENTIDADE ENTRE O CREDOR QUE DEMANDA O CRÉDITO E AQUELE QUE DE FATO TERIA DIREITO A RECEBER O PAGAMENTO. 3. A NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DEVE FICAR A CRITÉRIO DO JULGADOR E SE FAZ NECESSÁRIA APENAS QUANDO INVOCADO PELO DEVEDOR ALGUM FATO CONCRETO IMPEDITIVO DA 10 COBRANÇA DO DÉBITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1o E 2o DO CPC/2015. 4. A FINALIDADE DO ART. 425 DO CPC/2015 É FORTALECER A TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS, COM A VALORIZAÇÃO DA AUTONOMIA DOS ATOS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA VIA DIGITAL, DESDE QUE ESTEJAM DE ACORDO COM OS DITAMES LEGAIS DA AUTENTICIDADE E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(STJ - RESP: 2013526 MT 2022/0214441-0, DATA DE JULGAMENTO: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 06/03/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação.

3. Agravo interno não provido
.

(AgInt no REsp n. 2.106.763/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. NÃO REALIZADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que não há dúvida acerca da existência do título e, portanto, necessidade de juntada de via original,
motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário.

3. Não foram impugnados toda a fundamentação da decisão. Aplicação da Súmula n.o 283 do STF, por analogia.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.391.313/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Diante desse panorama, considerando que a Cédula de Crédito Bancária se revela como cópia reprográfica legítima de modo a cumprir integralmente aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução e, considerando, ainda que que inexiste nos autos alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade, não há falar em extinção do feito por carência do título.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo interposto para desconstituir a sentença objurgada e a extinção da
Ação Executiva
. Por consectário lógico,
d
evolva-se
os autos à instância singela para o regular processamento do feito.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e o regresso da demanda à instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024